Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721015-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA NAZARIO MOURAO APELADO: NILSON LEONARDO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 64314965), interposta pela Autora, VANESSA NAZARIO MOURÃO, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 64314905), nos autos da ação de extinção de condomínio, c/c, arbitramento e cobrança de aluguéis, ajuizada em desfavor de NILSON LEONARDO OLIVEIRA. Na ação de divórcio dos ora litigantes de autos n. 0704760-94.2019.8.07.0007, que tramitou perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para decretar o divórcio e “determinar a partilha igualitária (50%) dos seguintes bens/direitos/deveres, [dentre os quais os] direitos sobre o imóvel, objeto da matricula n° 17003 do 3° Registro Imobiliário do Distrito federal, desta capital, gravado com alienação fiduciária a Caixa Econômica Federal (CEF)” (ID 64314595). Conforme consta na petição inicial da presente ação (ID 64314585), a causa de pedir baseou-se no divórcio dos litigantes e na necessidade de partilha dos bens obtidos pelo ex-casal durante o casamento, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil. De acordo com a especificação “d” do pedido, a pretensão limitou-se ao seu julgamento procedente, “para determinar a alienação judicial dos bens, e, por conseguinte, a extinção do condomínio”. A CEF manifestou “que possui interesse em figurar como terceiro interessado” e, enquanto proprietária do bem imóvel acima, requereu que “seja julgado improcedente o pedido de alienação do imóvel vinculado ao contrato de financiamento, nos termos aqui apresentados; [e determinado] o seu cadastramento na condição de terceiro interessado, devendo ser intimado de todos os atos processuais subsequentes, sob pena de nulidade” (ID 64314896). Na sentença, o Juízo de origem entendeu que é possível a “possibilidade de alienação judicial do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia”, sob o fundamento de “que a preexistência do gravame da alienação fiduciária do imóvel objeto de condomínio estabelecido entre os cônjuges não constitui óbice à alienação judicial do bem visando à extinção do condomínio decorrente da partilha dos direitos aquisitivos do bem, caso em que a garantia real sub-rogar-se-á no preço da alienação do bem, partilhando-se o saldo entre os condôminos, medida que melhor salvaguarda os direitos aquisitivos dos condôminos assim como os direitos da credora fiduciária”. Por fim, julgou o pedido parcialmente procedente, “para AUTORIZAR a alienação judicial do bem imóvel em questão e a respectiva casa residencial, objeto da matricula n° 17003 do 3° Registro Imobiliário do Distrito federal, desta capital, gravado com alienação fiduciária a Caixa Econômica Federal - CEF), obedecendo-se aos regramentos estabelecidos nos artigos 879 a 903 do CPC/2015, devendo o produto da venda ser empregado na quitação do valor do financiamento do imóvel devido à Caixa Econômica Federal (CEF), partilhando-se entre autora e réu o saldo remanescente, na proporção de 50% dos direitos aquisitivos devidos ao réu até a data da dissolução do vínculo matrimonial (09/05/2022), cabendo à autora o valor restante”. Reconheceu a sucumbência da recíproca e equivalente e condenou cada um dos litigantes ao pagamento das despesas processuais, ressalvando que não era cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Determinou a publicação e a intimação “inclusive da terceira interessada (CEF)”. Transcurso do prazo sem recurso para o Réu e a CEF recorrerem (ID 64314961). Intimação apenas do Réu para apresentar contrarrazões (ID 64314966). Transcurso do prazo sem contrarrazões apenas para o Réu (ID 64314968). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, a fim de incidir os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem zelar, notadamente, em sede de juízo de admissibilidade de recurso, chamo o feito a ordem, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC. Iniciando a análise do juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria constata a ausência de intimação da Terceira Interessada, Caixa Econômica Federal – CEF, para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela Autora, conquanto tenha manifestado interesse processual na origem, em razão de ser a proprietária de bem imóvel (ID 64314603), cuja alienação foi autorizada pelo Juízo a quo, nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC. Ao mesmo tempo, considerando que houve na origem o reconhecimento de sucumbência recíproca e equivalente, há também a possibilidade da Terceira Interessada interpor apelação adesiva, no mesmo prazo das contrarrazões, de acordo com o art. 997 do CPC. Por outro lado, de ofício, esta relatoria constata a possibilidade de incompetência do Juízo de origem, considerando os fundamentos que utilizou para julgar o pedido, com desconsideração pelo interesse processual manifestado pela CEF, nos termos da Súmula 150 STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. (grifos nossos) Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). INTIMAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.A alienação fiduciária em garantia, conforme ditames da Lei no 9.514/1997, art. 22, é o negócio jurídico mediante qual o devedor contrata, como garantia de seu débito, a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. Cuida-se, pois, de um direito real de garantia, em que o credor fiduciário adquire o domínio do bem sob a condição resolutiva de devolvê-lo ao devedor fiduciante após realizado o pagamento integral do débito. 3. O pedido de rescisão do contrato de compra e venda atinge diretamente o interesse jurídico da instituição financeira que detém a propriedade resolúvel do imóvel como garantia do pagamento da dívida. 4. Constatado que possível procedência dos pedidos iniciais poderá atingir o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF), declara-se a nulidade da sentença a fim de que a empresa pública seja intimada a se manifestar, ressaltando que, assim procedendo, os autos deverão ser encaminhados à Justiça Federal para análise, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal e no enunciado da Súmula 150 do STJ. 5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (Acórdão 1016466, 20160110091173APC, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 19/5/2017. Pág.: 548/551) (grifos nossos) Ante o exposto, intime-se: i) a Terceira Interessada, Caixa Econômica Federal – CEF, para, acaso deseje, no prazo único de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões e/ou interpor apelação adesiva, a fim de evitar alegações futuras de nulidade, em razão da sua propriedade sobre o bem imóvel acima, consoante os arts. 9o, 10, 932, I, e 1.010, § 1o, todos do CPC; ii) a Autora e o Réu para, acaso interposta apelação adesiva pela Terceira Interessada, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC; e iii) a Terceira Interessada, a Autora e o Réu, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a possibilidade de incompetência do Juízo de origem, de acordo com os arts. 932, IV, “a”, e 933, caput, ambos do CPC, c/c, Súmula 150 STJ. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 14:34:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador